Tribunal: TJDFT
Processo: 0731675-04.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Apelação cível. Saldo da conta Pasep. Desfalque na conversão da moeda em 1988. Inocorrência. Correção ao longo dos anos. Limites da demanda. Diferença. Laudo. Erro material. Impossibilidade de homologação. Recurso do réu desprovido. Recurso da autora prejudicado.

I. Caso em exame
1. Apelações interpostas por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido indenizatório, para condenar o réu ao pagamento de R$ 1.767,63, referente à atualização insuficiente da conta PASEP. O réu alega erro material no laudo pericial e defende a inocorrência de ato ilícito na gestão da conta. A autora busca a incidência de juros de mora desde o desfalque ocorrido em 1988.

II. Questões em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve desfalque na conta PASEP da autora por ocasião da conversão da moeda em 1988; (ii) e, em caso positivo, definir o termo inicial dos juros de mora.

III. Razões de decidir
3. A Constituição Federal assegurou a preservação do patrimônio acumulado no programa PASEP, o que significa dizer que exigiu a manutenção do seu poder de compra, que pressupõe conversão com correção monetária. No entanto, a atualização das contas dos participantes segue os índices estabelecidos pelo Conselho Diretor do Fundo do PIS-PASEP.
4. A conversão do saldo em cruzado para cruzado novo, com acréscimo da correção pelo IPCA por todo o período, desde agosto/1988, e não pela OTN e os demais índices definidos pelo órgão regulador, evidencia o equívoco do cálculo autoral. Além disso, a perícia confirmou que “não houve perda de valor monetário na conta em análise”. Logo, a pretensão inicial deve ser julgada improcedente.
5. A condenação do réu ao pagamento de diferença decorrente de correção inferior do saldo ao longo dos anos constitui julgamento ultra petita, pois extrapola os limites da demanda autora, e ainda traz excesso, se há evidente equívoco material na apuração pericial.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso do réu provido. Recurso da autora prejudicado.

Tese de julgamento:
- A pretensão de atualização monetária do saldo da conta PASEP deve observar os índices fixados pelo Conselho Diretor do Fundo.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 239, § 2o; CPC, art. 85, § 11o; Lei Complementar no 7/1970; Resolução CMN no 1.338/1987.

Não há jurisprudência relevante mencionada.